Tribunal: CARF
Processo: 13136.720902/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720902/2021-13
RESOLUÇÃO
2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
consolidados em 3/9/2021, cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (AI - fls. 2/7), relativo a
lançamento de contribuição social destinada à Seguridade Social correspondente
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
2
à contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), no valor total de R$ 795.249,84, referente às
competências 1/2017 a 06/2018; e Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (AI – fls. 9/61), relativo ao lançamento de contribuição social
destinada à Seguridade Social correspondente à contribuição da empresa
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), no valor total de R$ 19.704.990,23, referente às competências
1/2017 a 7/2018.
Constam no Relatório Fiscal as informações que seguem.
As alíquotas utilizadas no período do auto de infração foram: 1) GILRAT – 3% -
CNAE 8012/9-00 - atividade transporte de valores; e 2) FAP - conforme tabela do
SISCOL (Anexo 3).
Auto de Infração (fls. 2/7)
Corresponde a lançamento referente ao estabelecimento CNPJ 17.428.731/0101-
06, que, a despeito de sua atividade ser a de transporte de valores, CNAE 8012/9-
00, e, portanto, com risco grave, alíquota GILRAT de 3%, o contribuinte utilizou a
alíquota de risco médio de 2% durante todo período, de 1/2017 a 6/2018.
Foram lançados os valores da diferença de 1%, calculada sobre a base de cálculo
das remunerações dos segurados empregados informadas na GFIP pela própria
empresa, conforme Anexo 1. O índice do FAP utilizado neste estabelecimento está
correto.
Auto de Infração (fls. 9/61)
Em diversos estabelecimentos, o contribuinte utilizou o FAP incorreto para
aplicação sobre a alíquota de 3% do GILRAT, o que gerou uma série de diferenças,
que foram apuradas conforme Anexo 2.
Os valores lançados neste AI se basearam no FAP correto (Anexo 3), aplicado
sobre a alíquota do GILRAT, multiplicados pela base de cálculo das remunerações
dos segurados empregados declaradas na GFIP pela empresa, no período 1/2017
a 7/2018.
Impugnação O contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/10/2021 (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem - fl. 198) e, em 25/11/2021 (fl. 200),
apresentou a impugnação de fls.202/230, acompanhada de documentos, na qual
alega, em síntese, o que segue.
Da regularidade no autoenquadramento da alíquota de SAT/RAT declarada para o
estabelecimento 0101-06 Cita legislação sobre contribuição para o SAT/RAT.
Pontua que os estabelecimentos, individual e independentemente, devem aplicar
a alíquota da contribuição do SAT/RAT correspondente à atividade preponderante
neles realizadas, assim considerada a que congrega o maior número de
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
3
segurados, ainda que ela seja distinta da atividade econômica preponderante
realizada na empresa. Discorre sobre o assunto.
Assegura que caberia à fiscalização avaliar o caso concreto detalhada e
pormenorizadamente, o que comprovaria pela análise das obrigações acessórias
da impugnante que no estabelecimento 0101-06 não se encontra alocado
nenhum profissional dedicado à atividade de transporte de valores.
Cita manifesta ilegalidade no que se refere à comprovação da efetiva ocorrência
da hipótese de incidência tributária, à luz do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, com consequente nulidade do procedimento fiscalizatório.
Alega que é ilegal e desprovido de qualquer fundamentação considerar que erro
de preenchimento dos campos CNAE Preponderante da GFIP teria o condão de
ensejar a constituição de um crédito tributário. Discorre sobre o assunto.
Afirma que a documentação que ora apresenta (análise da Relação dos
Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP e Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais) comprova claramente que, no período 01/2017 a 07/2018, a
atividade preponderante para fins do autoenquadramento da contribuição do
SAT/RAT realizada no estabelecimento 0101-06 corresponde em geral à CNAE
8211-3-00 ("serviços combinados de escritório e apoio administrativo"), e não à
atividade da CNAE 80.12-9-00, que corresponde ao "transporte de valores", que
constou equivocadamente nas GFIP.
Afirma que, para a atividade econômica preponderante de "serviços combinados
de escritório e apoio administrativo", é atribuído o grau médio de risco de
acidentes de trabalho, sujeitando referido estabelecimento à alíquota de 2% da
contribuição para o SAT/RAT, nos termos do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Informa que a sua análise da atividade preponderante foi realizada levando em
consideração o Código Brasileiro de Ocupação dos profissionais (CBO) do
estabelecimento 0101-06 e as atividades por eles realizadas, em conformidade
com as melhores práticas da jurisprudência administrativa do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Do Lançamento da Contribuição de SAT/RAT que excedeu a aplicação de FAP igual
a 1.000 Alega que o auto de infração busca constituir o crédito tributário da
contribuição de SAT/RAT que deixou de ser recolhido em razão da apresentação
da defesa administrativa de FAP nos anos de 2017 e 2018.
Assevera que o auto de infração foi lavrado para preservação da decadência
tributária dado que o efeito suspensivo do FAP gerado pelas defesas
administrativas apresentadas pelo impugnante não impede o lançamento da
parcela do excedente da contribuição do SAT/RAT superior à aplicação do FAP
1,0000.
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
4
Registra que no momento tanto do lançamento tributário, como também da
apresentação da impugnação, encontravam-se pendentes de julgamento em
primeira instância todas as contestações de FAP 2017 e que, para o FAP de 2018,
encontram-se pendentes de julgamento tanto as contestações apresentadas em
primeira instância administrativa, como também recursos interpostos.
Alega que as contestações e recursos administrativos de FAP suspendem a
exigibilidade da contribuição para o SAT/RAT que exceder a aplicação do FAP
1,0000 até decisão definitiva, conforme leitura combinada o art. 151 do Código
Tributário Nacional, do art. 202-Decreto no 3.048/1999, e do art. 3o, §6o, da
Portaria do Ministério da Fazenda no 390/2016 e no 420/2017 e Instrução
Normativa no 971/2009.
Afirma que ‘[...] se é verdade que o excedente da contribuição de SAT/RAT
superior ao FAP 1,0000 estava com exigibilidade suspensa por ocasião das defesas
e recursos de FAP apresentados, então é forçosa a conclusão de que o auto de
infração padece de legalidade quanto à imposição de multa de ofício de 75%”.
Diz que a multa de ofício só tem lugar após o esgotamento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, quando então o crédito tributário será líquido,
certo e exigível; que “[...] até lá, o contribuinte de boa-fé (que deve ser
presumida) não pode ser punido (e disso que se trata a penalidade de multa de
ofício) por exercer o seu direito de defesa para discutir a quantidade do tributo
devido e por inexistir infração à legislação tributária”.
Afirma ser nesse sentido a jurisprudência do CARF, que já apreciou o tema e se
manifestou pelo descabimento da multa de ofício quando pendente de
julgamento contestação ou recurso relativamente ao índice FAP. Cita julgados.
Cita a Súmula CARF no 17, de efeito vinculante, segundo a qual “Não cabe a
exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V
do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo”.
Destaca que “[...] o enunciado da súmula veio a ser publicado no Diário Oficial da
União no ano de 2010, antes mesmo do FAP completar um ano de vida. Isso quer
dizer que a súmula no 17 do CARF só não contemplou expressamente a hipótese
do art. 151, III, do CTN à época, porque naquele momento discussões relativas ao
FAP como essa sequer existiam”.
Informa que, realmente, as primeiras decisões no CARF a respeito de lançamentos
da contribuição do SAT/RAT para efeito de preservação de decadência são de
2017.
Afirma que o fato de o inciso III do art. 151 do CTN não estar expressamente
indicado na súmula CARF no 17 não impede aplicação de sua inteligência ao caso
concreto, por analogia; que basta ler os acórdãos utilizados como paradigma para
formação do enunciado da súmula mencionada para se entender a lógica por trás
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
5
do descabimento da imposição de multa de ofício nos casos em que o crédito
tributário está com exigibilidade suspensa.
Alega que a “[...] lógica é simples e se aplica ao caso concreto sem qualquer
objeção. O Fisco tem o direito de lançar o indébito tributário que não foi
constituído. Entretanto, se o indébito tributário está sendo discutido (pouco
importa se judicialmente ou administrativamente) e pende causa de suspensão de
exigibilidade (pouco importa qual seja, depósito, defesa administrativa, concessão
de medida liminar, tutela antecipada etc.), então o contribuinte não pode ser
penalizado com a imposição de multa de ofício por não ter declarado
corretamente o indébito e o recolhido. É que quaisquer hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN conferem ao
crédito tributário a dúvida quanto a pelo menos um de seus requisitos, quais
sejam, a certeza quanto a sua existência, liquidez (valor devido) e exigibilidade”.
Diz que a multa de ofício, que tem previsão no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, tem lugar apenas e tão somente nos casos de falta de pagamento e
de declaração inexata.
Sustenta que “[...] não faria sentido que a multa de ofício fosse aplicada para falta
de recolhimento ou para declaração inexata. Isso porque o sistema de sanções
tributário já prevê multas distintas para cada uma dessas condutas isoladamente.
Daí porque a multa de ofício se reserva às situações em que se façam presentes 3
(três) requisitos, a saber: (i) declaração inexata; (ii) falta de recolhimento; e (iii)
inexistência de causa de suspensão de exigibilidade”.
Informa que: 1) a conduta que, isoladamente, importe na falta de recolhimento
recebe punição da multa moratória (art. 61, da Lei no 9.430/1996), no valor de
0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o débito tributário ao dia,
limitada a 20% (vinte por cento) do valor do principal e; 2) que o art. 32-A da Lei
no 8.212/1991 dispõe que a ausência de declaração ou a declaração inexata
ensejam a aplicação de multas, respectivamente, de 2% (dois por cento) ao mês
calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou
entrega após o prazo; ou, de R$ 20,00 (vinte reais) por cada conjunto de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, limitadas em qualquer caso a R$ 500,00.
Assevera que, no caso do FAP, ainda que tenha havido erro quanto à declaração
da alíquota da contribuição de SAT/RAT devida, a falta de pagamento do tributo
está autorizada em lei, diante do efeito suspensivo do FAP, isto é, da suspensão
da exigibilidade da contribuição do SAT/RAT que exceder a aplicação de FAP igual
a 1,0000.
Assegura não ter dúvidas de que o auto de infração nessa especificidade merece
reparo, retirando-se a aplicação da multa de ofício ao crédito tributário em pauta.
Do sobrestamento do processo até julgamento dos processos administrativos de
FAP 2017 e 2018 Defende a obrigatoriamente da suspensão/sobrestamento do
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
6
julgamento do presente auto de infração, em qualquer de suas instâncias, até a
conclusão em definitivo do julgamento dos processos administrativos de FAP 2017
e 2018.
Assegura não fazer sentido algum que o presente processo seja julgado,
decidindo-se pela manutenção do crédito tributário e sua consequente
exigibilidade, se paralelamente, no curso do processo administrativo de FAP o
Conselho de Recursos da Previdência Social (“CRPS”) decidir pela procedência das
contestações ou recursos apresentados, promovendo-se o recálculo do FAP para
menor, gerando a redução da contribuição do SAT/RAT a pagar.
Entende que o “[...] inverso também é verdadeiro. Qual o sentido do julgamento
de haver o julgamento de mérito acerca de elementos do FAP no AIIM se o CRPS –
órgão competente para julgar as defesas e recursos de FAP – virá a fazê-lo
posteriormente?”.
Questiona se não seria esse um caso que a DRJ, CARF e CSRF estariam impedidos
de fazer um juízo de valor acerca do mérito da defesa do FAP, se há pendente
discussão administrativa perante órgão competente para tal finalidade.
Sustenta ser evidente a relação de dependência deste processo administrativo
com os processos administrativos de FAP 2017 e 2018 apresentados pela
Impugnante e que ainda estão pendentes de decisão definitiva. É que a solução
desses processos, considerados subordinantes ou prioritários, pode interferir na
solução deste.
Afirma que não há normativa específica no Regimento Interno do CARF
(“RICARF”) sobre sobrestamento de feito, quando o processo subordinante ou
prioritário está fora do âmbito do CARF, como é o caso em discussão, em que os
processos administrativos estão pendentes de decisão junto ao CRPS; que não
falta de previsão normativa a esse respeito no RICARF, faz-se necessário recorrer
aos mecanismos integrativos para solução das controvérsias. O dispositivo que
mais se aproxima da hipótese ora apresentada é o do art. 6o, §5o, do ANEXO II, do
RICARF (“ [...] Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina: [...] § 5o Se o processo principal e os
decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o
colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.”
Diz que a lógica do RICARF é a de vincular e sobrestar o processo fiscal
subordinado ao julgamento do processo principal/subordinante; que deve ser
sobrestado o julgamento do processo fiscal cuja análise de mérito estiver atrelada
ao julgamento de outro processo administrativo.
Cita jurisprudência que, segundo alega, espelha situação tal como ocorre no caso,
com a diferença de que o processo administrativo principal não está no âmbito do
CARF e sim no âmbito da CRPS.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
7
Entende que lacuna normativa sobre o tema deve ser suprida por analogia, na
forma do art. 108, I, do CTN, com a regra do art. 6o, §5o, do ANEXO II, do RICARF.
Concluiu que, “sendo nítida a existência de prejudicialidade externa, cuja solução
é pressuposto lógico e necessário da decisão a ser proferida no presente feito,
torna-se imprescindível o sobrestamento dos presentes autos até decisão
definitiva dos processos administrativos da FAP de 2017 e 2018 pelo CRPS”.
Da necessidade de retificação do lançamento: baixa em diligência para retificação
da autuação Alega que o auto de infração merece retificação, sob pena de
violação ao artigo 142 do CTN, para que conste no relatório fiscal a relação das
defesas administrativas apresentadas pelo impugnante para redução do FAP
devido nos anos 2017 e 2018, ainda pendentes de julgamento, pois constituem
elementos jurídicos relevantes que interferem diretamente na quantificação do
crédito tributário.
Afirma ser imprescindível que a fiscalização faça constar no relatório fiscal e seus
anexos que (i) a diferença do crédito tributário de SAT/RAT de diversos
estabelecimentos da impugnante está com a exigibilidade suspensa até fim dos
julgamentos dos FAPs 2017 e 2018 e, portanto, (ii) o valor lançado poderá ser
reduzido significativamente.
Do Pedido Preliminarmente, pede:
(i) afastar de pronto a imposição de multa de ofício à parcela do auto de infração
relacionada ao excedente da contribuição de SAT/RAT superior à aplicação de FAP
igual a 1,0000, porquanto a multa de ofício foi imposta nesse caso em
sobreposição a lançamento feito com o objetivo de preservar a decadência dada a
suspensão da exigibilidade da contribuição do SAT/RAT decorrente das defesas e
recursos administrativos de FAP, conforme já julgado em casos análogos pelo
CARF (AC 10950.721119/201618, Processo ne 10950.721119/2016-18, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, 26/02/2019; e AC 2401-
004.931, Processo ne 15586.720125/2013-16, Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção, 26/07/2017);
(ii) determinar a baixa dos autos em diligência para que a i. Fiscalização retifique o
lançamento, deixando claro que a parcela do auto de infração relativa à diferença
do FAP diz respeito a lançamento feito com o objetivo de prevenir decadência, de
modo que não será cobrado até encerramento dos processos administrativos de
FAP 2017 e 2018; e
(iii) ato contínuo, ultimada a providência determinar, com fundamento no art.
108, l, do CTN, com a regra do art. 6o, §5o, do ANEXO II, do RICARF, seja o
presente processo administrativo sobrestado até julgamento definitivo dos
processos administrativos da FAP de 2017 e 2018 pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social, conforme já julgado em caso análogo pelo CARF (AC 2402-
000.698, Processo no 16327.720120/2017-31, Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção, 06/11/2018.)
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
8
84. No mérito, pede a Impugnante dignem-se Vossas Senhorias de acolher a
presente impugnação para o fim de julgar improcedente o Auto de Infração ora
combatido, declarando-o extinto e sem efeito, para os devidos fins de direito.
Diligência Os autos foram baixados em diligência através do Despacho no 009- 5a
Turma/DRJ01, de 16/09/2022, quando solicitou-se à autoridade fiscal que:
1) com relação ao auto de infração de fls. 2/7, analisasse e se manifestasse sobre
os documentos apresentados pelo contribuinte e, caso entendesse que assiste
razão a defesa em suas alegações, que intimasse o sujeito passivo para retificar as
GFIP das competências 1/2017 a 6/2018, a fim de fazer constar no campo ‘CNAE
Preponderante’ deste documento o código CNAE que efetivamente corresponda
às atividades desenvolvidas pelo maior número de seus segurados no
estabelecimento 0101-06; e 2) com relação ao auto de infração de fls. 9/61, que
se manifestasse sobre a alegação da defesa de que:
1) a infração relativa à diferença do FAP diz respeito, em realidade, a lançamento
feito com o objetivo de prevenir decadência, face a existência de recursos
administrativos para redução do FAP devido nos anos e 2017 e 2018, que teriam
sido apresentados pelo contribuinte, nos termos das Portarias do Ministério da
Fazenda no 309/2016 e no 420/2017; e 2) o FAP estaria sob efeito suspensivo,
conforme documentos ‘Extratos de FAP 2017’ e ‘Extratos de FAP 2018’, às fls.
1.382/1.461 e 1.462/1.525, respectivamente, abaixo parcialmente reproduzido.
Relatório de Diligência Fiscal Em resposta, a autoridade fiscal elaborou a Relatório
de Diligência Fiscal de fls.
1.571/1.572, no qual: 1) propõe a anulação do auto de infração no valor de R$
795.249,84 e 2)
informa, com base nas informações prestadas pelo contribuinte, sobre a
existência de uma série de recursos administrativos junto ao MPS questionando o
FAP de diversos estabelecimentos.
Ciência do Resultado da Diligência O contribuinte foi cientificado do resultado da
Diligência em 13/02/2023 (Aviso de Recebimento – fl. 2.505) e sobre ela não se
manifestou até o presente momento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/07/2018
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que,
uma vez detectada a ocorrência de erro no índice de reajuste aplicado sobre a
alíquota RAT, o Fator Acidentário Previdenciário de que trata o art. 10, da Lei n°
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
9
10.666/2003, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT/GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÍNDICE APLICÁVEL. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. SUSPENSÃO. CABIMENTO.
Havendo a discussão administrativa pelo contribuinte acerca do índice de Fator
Acidentário de Prevenção - FAP definido pelo extinto Ministério da Previdência
Social, é cabível a suspensão do processo administrativo relativo à cobrança da
contribuição respectiva ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho - RAT/GILRAT, hipótese na qual a suspensão do feito dirige-se à adoção
de atos executórios de cobrança do crédito lançado, mas não impede o regular
prosseguimento do feito administrativo de lançamento.
LANÇAMENTO FEITO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DISPENSA DA MULTA DE
OFÍCIO. ATO VINCULADO. INCABIMENTO NA ESPÉCIE DO ARTIGO 151, INCISO III,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
Considerando tratar-se o ato administrativo de lançamento de ato com conteúdo
flagrantemente vinculado, não se pode dispensar a imposição de multa de ofício
fora dos comandos estabelecidos pela lei, em interpretação ampliativa, ainda que
se trate de lançamento para prevenir a decadência. No caso, a suspensão da
exigibilidade se fundamenta no inciso III, do artigo 151, do Código Tributário
Nacional - CTN, e não nos incisos IV ou V, relativos a concessão de provimentos
jurisdicionais. Observância do entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF sumulado no verbete no 17, sem aplicação ampliada pelo
contencioso administrativo de primeira instância.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, não há previsão legal para procedimento
de sobrestamento do feito em função de processos administrativos pendentes de
julgamento no Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/06/2023, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa interpôs,
em 13/07/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando,
em síntese, que:
a) diz que a multa de ofício só tem lugar após o esgotamento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, quando então o crédito tributário será líquido, certo
e exigível; que “[...] até lá, o contribuinte de boa-fé (que deve ser presumida) não pode
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720902/2021-13
10
ser punido (e disso que se trata a penalidade de multa de ofício) por exercer o seu
direito de defesa para discutir a quantidade do tributo devido e por inexistir infração à
legislação tributária”.
b) seja o presente processo administrativo sobrestado até julgamento definitivo dos
processos administrativos da FAP de 2017 e 2018 pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuição Previdenciária (RAT
ajustado pelo FAP) relativa às competências 01/2017 a 07/2018 (folhas 2 a 61).
O contribuinte apresentou a petição de folhas 2.571 a 2.572, informando decisões
favoráveis prolatadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, reconhecendo o direito ao
recálculo do FAP, considerando individualmente os seus estabelecimentos no ano calendário de
2018.
Sendo assim, faz-se necessário que a Unidade Preparadora verifique nos sistemas
da DATAPREV se o FAP 2018 foi recalculado, conforme decisões de fls 2.573 a 2.806.
Em caso positivo, seja efetuado o recálculo dos valores apurados, com posterior
encaminhamento ao CARF para prosseguimento do contencioso.
Seja o contribuinte intimado da presente resolução e da Informação Fiscal
resultante do recálculo (caso positivo).
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 2816
DF CARF MF
Original